Tribunal: TJPA
Processo: 0006978-49.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006978-49.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: FRANCISCA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO PREJEITADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. Não transcorreu 05 anos entre a data do último desconto e a propositura da ação.

2.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a digital da autora analfabeta, assinatura a rogo e de duas testemunhas e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

3.

Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0006978-49.2017.8.14.0028), que lhe move
FRANCISCA MARTINS
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“... III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para declarar a inexistência da dívida, condenando a instituição ré na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC (em dobro), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do prejuízo (art. 398 do CC), confirmando a decisão antecipatória.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido, e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art.487, inciso I, do CPC.”

A demandada opôs Declaratórios que foram conhecidos e rejeitados.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria com a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e apelada FRANCISCA MARTINS.

Belém, 09 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso e passo a analisá-lo.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes a descontos efetuados na conta corrente da demandante em decorrência de contrato de empréstimo consignado, os quais estariam sendo praticados fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o contrato nº 00044534894 foi firmado em 06/05/2010, tendo o primeiro desconto em 08/07/2010 e o último em 08/06/2015 (ID nº17928893). O contrato de adesão nº 00061208541, firmado em 04/07/2012, teve o primeiro vencimento datado em 08/09/2012 e o último em 08/06/2017 (Id nº 17928894), a ação, por sua vez, foi proposta em
02/05/2017
.

Com essas considerações, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão a Recorrente. Explico.

Não obstante as razões recursais, mas as provas documentais apresentadas pela instituição financeira e pela parte autora possuem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte demandante.
Isto porque foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 17928893, 17928894), tendo a aposição da digital da autora, sendo assinado a rogo e por duas testemunhas,
além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito (ID nº 17928894, pg. 02, 17928895 - Pág. 5), o que afasta a incidência da fraude.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. DECIS
Ã
O DA PRESID
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERA
ÇÃ
O. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirma
çã
o da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das S
ú
mulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“
1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
no sentido de que, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, ou seja, em decorr
ê
ncia de defeito do servi
ç
o banc
á
rio, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretens
ã
o de repeti
çã
o do ind
é
bito relativo a desconto de benef
í
cio previdenci
á
rio
é
a data do
ú
ltimo desconto indevido
”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se d
á
provimento para reconsiderar a decis
ã
o da Presid
ê
ncia desta Corte e negar provimento ao agravo nos pr
ó
prios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
Ú
LTIMO DESCONTO. S
Ú
MULA N
º
568 DO STJ. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decis
õ
es publicadas a partir de 18 de mar
ç
o de 2016) ser
ã
o exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, o prazo prescricional
é
o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem
é
a data em que ocorreu a les
ã
o ou pagamento, ou seja, o
ú
ltimo desconto. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
568 do STJ.

3. N
ã
o sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequa
çã
o dos fundamentos invocados pela decis
ã
o agravada, o presente agravo interno n
ã
o se revela apto a alterar o conte
ú
do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus pr
ó
prios termos. 4. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/12/2021)

Belém, 06/06/2024